Tribunal: STF
Processo: HC 243857
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Peterson Mendes Facioli, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 899.352/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em sentença confirmada pelo Tribunal local na apelação defensiva. 



    A condenação transitou em julgado em 16/02/2024.



    Neste writ, a defesa alega nulidade na busca pessoal e veicular, a qual teria sido realizada sem justa causa.



    Requer, ao final: 



    “a) Ver julgado o constrangimento ilegal de que padece, diante a ilicitude da busca pessoal e veicular e por via de consequência a nulidade das provas produzidas e do Auto de Prisão em Flagrante, com o relaxamento da prisão e trancamento da Ação Penal, eis que não verificada qualquer ‘fundada suspeita ou justa causa’ para a incursão policial pessoal e veicular, pelo que deve haver a CONCESSÃO DA ORDEM do remédio heróico, ainda que de ofício, nos termos do art. 654, §2º- do Código Processual Penal, e Liminarmente, nos termos do art. 660 do Código Processual Penal, e ainda que de ofício nos termos do art. 654, §2º do CPP, tudo isso em atenção ao entendimento jurisprudencial firmado por este Eg. Superior Tribunal de Justiça aos comandos do art. 240 cc art. 244 cc art. 157 cc art. 564, inciso IV, todos dispostos no Código Processual Penal. 



    b) Que seja concedido a ordem LIMINARMENTE, consoante o disposto no art. 660, §§ 1º- e 2º- do Código Processual Penal, eis que os documentos que instruem a petição evidenciam a ilegalidade da coação, máxime diante a constatação a prima facie da nulidade da busca pessoal e veicular na qual deu origem ao Auto de Prisão em Flagrante, eis que inexistente os motivos autorizadores contidos no art. 240 e art. 244 do Código Processual Penal, conquanto inexistente qualquer fundada suspeita ou justa causa para a incursão policial.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS E DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PARA O PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. Na hipótese dos autos, houve justa causa para a busca pessoal e veicular. 



    2. Agravo regimental improvido.” 



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de justa causa para a abordagem policial, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente